Tribunal: TJDFT
Processo: 0701259-95.2020.8.07.0008
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONSERTO DE APARELHO TELEFÔNICO. RESCISÃO CONTRATUAL. DANOS MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em indenização por danos materiais e morais, em virtude de falha na prestação de serviço. Recurso do autor visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.
2 – Responsabilidade civil. Dano moral. A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo. (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). Os autores firmaram com o réu contrato de prestação de serviços com a finalidade de efetuar reparos em seu aparelho celular. Apesar de não juntar nenhum documento, afirma a parte autora que o réu entregou o aparelho com uma tela provisória e se comprometeu a realizar a troca em 15 dias úteis, mas que se recusou a fazê-la sob a justificativa de que a peça provisória estava danificada, de forma que não cumpriu com o pactuado entre as partes. Tal fato por si só, ainda que restasse demonstrado, não caracteriza qualquer afronta aos direitos da personalidade dos autores. Não se trata de dano moral in re ipsa, de modo que, sem repercussão de maior gravidade, a recusa de realizar a troca de tela de aparelho celular representa mero aborrecimento do cotidiano. O prejuízo dos autores é de natureza material, o qual já foi fixado pela sentença com o ressarcimento do valor pago pelo conserto. Assim, não se vislumbra hipótese de indenização por danos morais. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
3 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais pelos recorrentes vencidos, as quais se ficam suspensas diante da gratuidade de justiça concedida. Sem honorários advocatícios diante da ausência de contrarrazões.

L